Tribunal: STJ
Processo: 0031964-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070313 - CE(2026/0031964-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HUMBERTO LUIS FORTES
ADVOGADOS
: SILAS RODRIGUES DOS SANTOS - SP365295
BRUNO APARECIDO SOUZA - SP332958
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA - SP491490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
ORIGINÁRIO
HABEAS CORPUS
CONTRA ATO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DO

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 105
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
por incompetência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no
alíneas
art. 105, inciso I,
"a" e "c", da Constituição da República.
2. A Defesa afirma que, no HC n.
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
261.803/CE,
retroatividade do
-A do CPP e determinou ao Juízo de origem a abertura de vista ao
art. 28
Ministério Público para avaliação do oferecimento de ANPP. Sustenta que o Ministério Público
estadual recusou o acordo e o Procurador-Geral de Justiça ratificou a recusa, bem como que o
Tribunal de Justiça estadual, no HC n. 0622278-30.2025.8.06.0000, teria mantido a negativa do
ANPP em desacordo com o comando do STF.
3. A Defesa sustenta que, uma vez indicada a inclusão do Tribunal de Justiça estadual como
autoridade coatora, restaria configurada a competência constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do
alínea "c", da Constituição da República, postulando a
art. 105, inciso I,
reconsideração da decisão agravada ou seu julgamento colegiado, para que o Ministério Público
estadual analise o oferecimento do ANPP nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado contra ato do Procurador-Geral de
Justiça estadual que ratificou a recusa de ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e8fe69aa-4122-4b92-902b-6e79142592f1

5. Constata-se que o mandamus se volta contra ato do Procurador-Geral de Justiça estadual, que
ratificou a recusa do acordo de não persecução penal por membro do Ministério Público e
determinou o prosseguimento da ação penal, de modo que o núcleo do ato apontado como coator
não se enquadra nas hipóteses de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
6. O
alíneas "a" e "c", da Constituição da República, estabelece rol taxativo de
art. 105, inciso I,
autoridades e situações que definem a competência originária do Superior Tribunal de Justiça,
não incluindo Procurador-Geral de Justiça estadual entre as autoridades cujo ato pode ser
diretamente impugnado por habeas corpus perante esta Corte.
7. A equivocada indicação do Tribunal de Justiça estadual como autoridade coatora, sem que se
tenha ato próprio dessa Corte a enquadrar-se na competência prevista no
alínea
art. 105, inciso I,
"c", da Constituição da República, não afasta a incompetência originária do Superior Tribunal de
Justiça já reconhecida, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do
por incompetência do Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência originária para processar e julgar
habeas corpus impetrado contra ato de Procurador-Geral de Justiça estadual, à luz do rol taxativo
do
da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
Dispositivos relevantes citados:
I, "a" e "c"; CPP,
CPP,
-A;
CR/1988, art. 105,
art. 28;
art. 28
(organização judiciária do Distrito Federal e Territórios, arts. relativos à
Lei n. 11.697/2008
competência do TJDFT para habeas corpus contra ato de Procurador-Geral de Justiça).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
550.851/DF,
Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e8fe69aa-4122-4b92-902b-6e79142592f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070313 - CE(2026/0031964-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HUMBERTO LUIS FORTES
ADVOGADOS
: SILAS RODRIGUES DOS SANTOS - SP365295
BRUNO APARECIDO SOUZA - SP332958
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA - SP491490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
ORIGINÁRIO
HABEAS CORPUS
CONTRA ATO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DO

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 105
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
por incompetência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no
alíneas
art. 105, inciso I,
"a" e "c", da Constituição da República.
2. A Defesa afirma que, no HC n.
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
261.803/CE,
retroatividade do
-A do CPP e determinou ao Juízo de origem a abertura de vista ao
art. 28
Ministério Público para avaliação do oferecimento de ANPP. Sustenta que o Ministério Público
estadual recusou o acordo e o Procurador-Geral de Justiça ratificou a recusa, bem como que o
Tribunal de Justiça estadual, no HC n. 0622278-30.2025.8.06.0000, teria mantido a negativa do
ANPP em desacordo com o comando do STF.
3. A Defesa sustenta que, uma vez indicada a inclusão do Tribunal de Justiça estadual como
autoridade coatora, restaria configurada a competência constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do
alínea "c", da Constituição da República, postulando a
art. 105, inciso I,
reconsideração da decisão agravada ou seu julgamento colegiado, para que o Ministério Público
estadual analise o oferecimento do ANPP nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55061623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 49626e4b-0920-457b-b3cb-5f6e18d960e6

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado contra ato do Procurador-Geral de
Justiça estadual que ratificou a recusa de ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o mandamus se volta contra ato do Procurador-Geral de Justiça estadual, que
ratificou a recusa do acordo de não persecução penal por membro do Ministério Público e
determinou o prosseguimento da ação penal, de modo que o núcleo do ato apontado como coator
não se enquadra nas hipóteses de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
6. O
alíneas "a" e "c", da Constituição da República, estabelece rol taxativo de
art. 105, inciso I,
autoridades e situações que definem a competência originária do Superior Tribunal de Justiça,
não incluindo Procurador-Geral de Justiça estadual entre as autoridades cujo ato pode ser
diretamente impugnado por habeas corpus perante esta Corte.
7. A equivocada indicação do Tribunal de Justiça estadual como autoridade coatora, sem que se
tenha ato próprio dessa Corte a enquadrar-se na competência prevista no
alínea
art. 105, inciso I,
"c", da Constituição da República, não afasta a incompetência originária do Superior Tribunal de
Justiça já reconhecida, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do
por incompetência do Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência originária para processar e julgar
habeas corpus impetrado contra ato de Procurador-Geral de Justiça estadual, à luz do rol taxativo
do
da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
Dispositivos relevantes citados:
I, "a" e "c"; CPP,
CPP,
-A;
CR/1988, art. 105,
art. 28;
art. 28
(organização judiciária do Distrito Federal e Territórios, arts. relativos à
Lei n. 11.697/2008
competência do TJDFT para habeas corpus contra ato de Procurador-Geral de Justiça).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
550.851/DF,
Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55061623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 49626e4b-0920-457b-b3cb-5f6e18d960e6

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
HUMBERTO LUIS FORTES
decisão que não conheceu do
por incompetência desta Corte, nos termos do
habeas corpus
alíneas e , da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
a c
Nas razões, a defesa reafirma que, no julgamento do HC n.
o STF
261.803/CE,
reconheceu a retroatividade do
-A do CPP. Assim, determinou que o Juízo
abrisse
art. 28
a quo
vista para que o Ministério Público avaliasse a propositura de ANPP. Todavia, em
descumprimento da decisão, o MPCE teria recusado o oferecimento e o PGJ ratificou a recusa.
Alega que "[u]ma vez retificada a indicação para incluir o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ como autoridade coatora (órgão que, no HC 0622278-
30.2025.8.06.0000, denegou a ordem e manteve a negativa do ANPP mesmo após o comando do
STF), resta inequivocamente configurada a hipótese constitucional do
I, "c", da CF" (e-
art. 105,
STJ, fl. 108)
Requer a reconsideração da decisão agravada e, caso não acolhida, o julgamento
perante a Quinta Turma, com o provimento do agravo para o Ministério Público Estadual analise
o oferecimento do ANPP "nos exatos termos determinados pelo STF, com motivação idônea e
controlável, sem subterfúgios que esvaziem o comando vinculante da Corte Suprema" (e-STJ, fl.
113).
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Nas razões do recurso, a Defesa alega que, em
no julgamento do HC
23/4/2025,
n. 0622278-30.2025.8.06.0000, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará analisou a negativa de
ANPP, tornando-se a autoridade coatora.
Todavia, observa-se que, após o julgamento do HC n.
pelo STF,
261.803/CE
somente em
o Procurador-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de ratificar a
4/12/2025,
recusa do ANPP pelo membro ministerial estadual e determinar o retorno dos autos ao Juízo de
origem para prosseguimento da ação penal" (e-STJ, fl. 20).
Como se vê, o
se insurgiu contra ato do Procurador-Geral de Justiça do
mandamus
Estado do Ceará que negou o oferecimento da ANPP e não ao acórdão estadual referido pela
defesa.
Documento eletrônico VDA55061623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 49626e4b-0920-457b-b3cb-5f6e18d960e6

Logo, não compete a este Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, o
impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça Estadual, conforme preceitua habeas corpus
o
alíneas a c, da Constituição Federal:
art. 105, inciso I,
e

"Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e
nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e
do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do
Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do
Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;
[...]
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas
mencionadas na alínea 'a', ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição,
Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
A seguir, o julgado que respalda esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO
IRREGULAR DO SOLO URBANO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DAS
CONDIÇÕES
DA
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COATOR
SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DO MPDFT, POR FORÇA DO
DO CPP. AUTOS QUE TRAMITAM EM
ART. 28
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA
CORTE LOCAL A RESPEITO DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DO SURSIS
PROCESSUAL
EVENTUALMENTE
NÃO
OBSERVADOS.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A competência para o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato coator de
Procurador-Geral de Justiça, não se encontra prevista no rol taxativo do
da
art. 105
Constituição Federal, nem no

art. 11 do Regimento Interno desta Corte, com bem
ressaltou o Ministério Público Federal em seu parecer (HC n.
Rel.
57.506/PA,
Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/12/2009,
.
22/2/2010)
2. Conforme a Lei Federal n.
que dispõe acerca da
11.697/2008,
organização
judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao TJDFT o processamento e
julgamento dos habeas corpus impetrados contra ato de Procurador-Geral de Justiça
do Distrito Federal.
3. A simples manifestação da Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT, nos autos
que tramitam em primeiro grau, que, por analogia ao art. 28 do CPP, ratificou o
posicionamento de Promotora de Justiça no sentido do não oferecimento da
suspensão condicional do processo, não desloca a competência para o julgamento do
mandamus, diretamente, perante esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55061623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 49626e4b-0920-457b-b3cb-5f6e18d960e6

4. Na espécie, independentemente do posicionamento adotado pela autoridade
máxima do órgão ministerial, incumbe à respectiva Corte local o controle de
legalidade a respeito dos requisitos e condições do sursis processual eventualmente
não observados, e, sobre o tema, a Corte de origem não proferiu qualquer
manifestação.
5. Agravo regimental improvido, remetendo-se os autos para o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
550.851/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/2/2020,
10/2/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 49626e4b-0920-457b-b3cb-5f6e18d960e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.313 / CE
Número Registro: 2026/0031964-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01337478420128060001 1337478420128060001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SILAS RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : SILAS RODRIGUES DOS SANTOS - SP365295
BRUNO APARECIDO SOUZA - SP332958
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA - SP491490
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: HUMBERTO LUIS FORTES
CORRÉU
: ANTONIO EDIMAR BEZERRA
CORRÉU
: MÁRIO LÚCIO CORBO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HUMBERTO LUIS FORTES
ADVOGADOS : SILAS RODRIGUES DOS SANTOS - SP365295
Documento eletrônico VDA55914427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 19ad695d-a5fd-4f34-99ff-bf45a66b7729

BRUNO APARECIDO SOUZA - SP332958
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA - SP491490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 19ad695d-a5fd-4f34-99ff-bf45a66b7729